Tribunal: TJDFT
Processo: 0747457-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONOMICAMENTE PRETENDIDO. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS (PEMETREXEDE E CARBOPLATINA). RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO. ABUSIVA NEGATIVA DE FORNECIMENTO. DANO IMATERIAL. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO EVIDENCIADA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de condenação em dano extrapatrimonial, ao passo que a apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido de custeio do tratamento da autora com os medicamentos Pemetrexede e Carboplatina.
2. Fatos relevantes. (i) contrato de plano de saúde celebrado em 12.3.2023; (ii) diagnóstico da parte autora de “neoplasia de pâncreas metastático”; (iii) prescrição médica, baseada em bibliografia científica, propõe o tratamento com os medicamentos Pemetrexede e Carboplatina” e (iv) negativa de fornecimento dos medicamentos, sob o fundamento de que se trata de uso off-label e que não constam do rol obrigatório da ANS (Resolução Normativa n.o 465/2021).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) está correto (ou não) o valor da causa estimado com base no custo do tratamento médico; (ii) é (im)própria a negativa de cobertura do plano de saúde em custear medicamento oncológico prescrito por médico assistente para tratamento de neoplasia maligna de pâncreas metastático; (iii) se está configurado (ou não) o fato gerador de danos extrapatrimoniais e sua extensão e (iv) se a parte ré/apelante deve (ou não) ser condenada à multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Uma vez detectado o conteúdo patrimonial ou o benefício econômico perseguido, não mais perdura a estimativa anual fixada inicialmente ao valor da causa. Preliminar de impugnação ao valor da causa acolhida.
5. A autonomia da vontade não pode se sobrepor aos valores da boa-fé e função social do contrato de plano de saúde (CC, art. 421), atrelado que está à preservação da dignidade do indivíduo (parte consumidora dos serviços de saúde). Portanto, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei n.o 8.078/1990 (arts. 6o e 14 c/c entendimento sumular 608 do STJ) e da Lei n.o 9.656/1998.
6. A Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/1998 para estabelecer os critérios que permitam a cobertura de procedimentos ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, determinando a autorização de cobertura na situação fática em que exista comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.
7. O relatório médico detalhado informa que o tratamento com os medicamentos “Pemetrexede” e “Carboplatina” é a única alternativa terapêutica para paciente acometido com “neoplasia de pâncreas metastático” (CID 10 C25), de modo que exsurge fora de proporção a recusa do plano de saúde à respectiva cobertura contratual.
8. A situação fática (abusiva negativa de fornecimento de medicamentos para tratamento de câncer) extrapola o mero aborrecimento do cotidiano, porque provoca e/ou agrava o quadro de aflição e ansiedade ou dor do paciente (e/ou familiares), o que se mostra suficiente a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, por afetação à integridade moral e psicológica dos direitos inerentes à personalidade da parte beneficiária dos serviços médicos (Código Civil, art. 12 e 186). Estimados em R$10.000,00, porque observam todas as circunstâncias e cumpre as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto. Precedentes. No ponto, a sentença merece reforma.
9. As circunstâncias processuais não denotam conduta maliciosa da parte ré/apelante, tampouco a finalidade de induzir o e. Juízo de origem a erro com afirmações propositalmente inverídicas, senão o exercício regular do direito de recorrer, mediante a submissão da matéria já apreciada em primeira instância à reavaliação pelo Tribunal. Litigância de má-fé não acolhida.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação da parte autora parcialmente provida. Apelação da parte ré parcialmente provida. Preliminar de impugnação do valor da causa acolhida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 12, 186, 389, parágrafo único, 405, 406, §1o e 421; Lei n.o 8.078/1990, art. 6o, 14 e 51, §1o; Lei no 9.656/98, art. 10, § 13; CPC, art. 80 e 292, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 362 e 608. TJDFT, acórdão 1975245, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJe 2.4.2025; acórdão 1980363, rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 1.4.2025; acórdão 1987281, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 30.4.2025; acórdão 1992035, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 8.5.2025; acórdão 1991940, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 8.5.2025; acórdão 1998486, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 27.5.2025.